Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-74.2024.8.11.0091
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-74.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRANCARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 65.978.488/0001-71 (APELANTE), PEDRO RICARDO CORSINO VALENTE - CPF: 040.463.181-98 (ADVOGADO), KLINGER GMBH (APELADO), MATEUS SILVA RIBEIRO - CPF: 435.099.618-46 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HAND - CPF: 157.173.278-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato internacional de compra e venda. Exportação de carne bovina.
Incoterm
cfr. Vício de etiquetagem anterior ao embarque. Rejeição da carga por autoridade sanitária estrangeira. Responsabilidade contratual do exportador. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. Inocorrência. Dever de indenizar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por exportadora de carnes contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por importadora estrangeira, condenando-a ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da rejeição, pelas autoridades sanitárias argelinas, de três contêineres de carne bovina em razão de erro de etiquetagem consistente na inversão das datas de abate e produção da mercadoria. A apelante alegou ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade em razão da cláusula
Incoterm
CFR.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exportadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da rejeição da carga; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia; e (
iii
) determinar se o
Incoterm
CFR afasta a responsabilidade da exportadora por vício de etiquetagem originado antes do embarque da mercadoria.

Iii
. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva decorre da relação jurídica material afirmada e comprovada nos autos, pois a exportadora foi a vendedora direta da mercadoria e é apontada como responsável pelo vício que originou os danos alegados.

4.
A discussão acerca da existência ou não do dever de indenizar constitui matéria de mérito e não questão relacionada às condições da ação, não sendo apta a afastar a legitimidade passiva.

5.
Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide e posteriormente pretende sustentar a imprescindibilidade de prova pericial, incidindo a preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório.

6.
A controvérsia possui natureza predominantemente documental, sendo suficiente a prova produzida para demonstrar o motivo da rejeição da carga e a origem do vício.

7.
O
Incoterm
CFR disciplina a repartição dos riscos e custos do transporte internacional, mas não exclui a responsabilidade do vendedor por defeitos ou vícios originados antes do embarque da mercadoria.

8.
A etiquetagem incorreta constitui vício de origem ocorrido na esfera de controle da exportadora, não se confundindo com avaria ou risco inerente ao transporte internacional.

9.
As decisões da autoridade sanitária argelina e os elementos de identificação constantes das embalagens demonstram a correspondência entre a mercadoria rejeitada e a produção da exportadora, afastando a alegação de ausência de rastreabilidade.

10.
A prova documental comprova o inadimplemento contratual, a culpa da exportadora, o nexo causal entre a falha de etiquetagem e a rejeição da carga, bem como os danos suportados pela importadora.

11.
A manutenção dos valores recebidos sem restituição ou substituição da mercadoria rejeitada configura enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

12.
Os consectários da condenação devem observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, evitando-se dupla recomposição do crédito.

Iv
. Dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A legitimidade passiva do vendedor em contrato internacional de compra e venda decorre da imputação de vício originário da mercadoria, ainda que se discuta sua responsabilidade pelo resultado danoso.

2.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte expressamente dispensa a produção de provas e a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental.

3.
O
Incoterm
CFR não afasta a responsabilidade do exportador por vícios de origem existentes antes do embarque da mercadoria.

4.
A rejeição de carga por autoridade sanitária estrangeira decorrente de erro de etiquetagem imputável ao exportador caracteriza inadimplemento contratual e gera dever de indenizar.

5.
A conversão da condenação em moeda estrangeira pela cotação do dia do pagamento afasta a incidência cumulativa de atualização monetária que implique dupla recomposição do crédito.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 17, 80, 81, 85, §§ 2º e 11, 355, I, 370, 373, I, 428, I, 429, II, 485, VI, 487, I, 489, § 1º, e 1.026; CC,
arts
. 389, 405, 406 e 884; Decreto-Lei nº 857/1969, art. 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.094.650/PR, Quarta Turma, j. 13.02.2023,
DJe
24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANCARNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT (ID 214727662),
integrada pela decisão dos embargos de declaração, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KLINGER GMBH
, julgou procedente o pedido — condenando a ré a pagar à autora a quantia de USD 330.267,60 (trezentos e trinta mil, duzentos e sessenta e sete dólares e sessenta centavos de dólar norte-americano), convertida em reais pela cotação oficial do dia do efetivo pagamento, acrescida de correção monetária e juros de mora —, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

A ação tem por objeto a reparação de danos materiais decorrentes da rejeição, pelas autoridades sanitárias argelinas, de três contêineres de carne bovina exportados pela ré à autora, importadora, tendo por destinatária final a empresa SARL
Chihab
Agro. Narra a inicial que, após a chegada da carga ao porto de destino, constatou-se erro nas etiquetas das caixas e das próprias peças de carne — com inversão entre as datas de abate e de produção —, o que motivou a recusa da nacionalização da mercadoria, já integralmente paga pela autora, com a consequente perda do negócio e do cliente final.

Citada, a ré apresentou contestação. Em preliminar, suscitou a ilegitimidade passiva, ao argumento de que, por força do
Incoterm
CFR (
Cost

and

Freight
), sua responsabilidade se encerraria com o embarque da mercadoria, devendo eventual cobrança ser dirigida ao comprador final. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade, afirmando que os contêineres foram inspecionados e liberados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem desconformidade, e que os documentos e as fotografias juntados pela autora não comprovariam a correspondência entre as imagens e a mercadoria efetivamente embarcada, além de impugnar a autenticidade da carta atribuída à empresa e dos e-mails.

Sobreveio réplica, na qual a autora reiterou que o vício de etiquetagem era anterior ao embarque e fora reconhecido documentalmente pela própria ré.

Instadas as partes a especificar provas e havendo ambas requerido o julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença de procedência. Opostos embargos de declaração pela ré — nos quais apontou omissões quanto à culpa concorrente e à participação de terceiros, à ausência de perícia, ao tratamento do
Incoterm
CFR, ao dever de mitigação do dano e ao alegado enriquecimento sem causa, além de obscuridade quanto à taxa SELIC —, foram eles conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a referida taxa deve incidir de forma exclusiva, vedada a cumulação com outros índices, mantida no mais a sentença.

Em suas razões, sustenta
a apelante
, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva, por ter a rejeição da preliminar se apoiado, de modo determinante, em documento de autoria impugnada, subscrito por pessoa sem vínculo comprovado com a empresa; (
ii
) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro da lide, ante a ausência de prova técnica (perícia) em controvérsia de natureza especializada (art. 93, IX, da CF;
arts
. 9º, 370 e 489, § 1º, do CPC); (
iii
) no mérito, a improcedência dos pedidos, por insuficiência da prova do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC) e por incidência do
Incoterm
CFR; e (
iv
), subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução. Requereu o prequestionamento.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando o caráter protelatório do apelo e requerendo a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade (interrompido o prazo pela oposição dos embargos de declaração, parcialmente acolhidos, nos termos do art. 1.026 do CPC), regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e preparo regularmente recolhido —, conheço do recurso.

Da delimitação da controvérsia recursal

Devolve-se a esta Corte o exame: (i) da preliminar de ilegitimidade passiva; (
ii
) da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado, na qual se insere o pedido subsidiário de anulação; e (
iii
), no mérito, da responsabilidade civil da apelante pela rejeição da carga no destino, da qual depende a sorte do recurso. Aprecio-as nessa ordem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A ré é parte legítima para responder à ação. A pertinência subjetiva resulta da relação jurídica de direito material que vincula as partes e que, mais do que afirmada na inicial — o que já bastaria, à luz da teoria da asserção (art. 17 do CPC) —, vem
comprovada nos autos de forma incontroversa
: a autora adquiriu a mercadoria diretamente da ré, exportadora, no âmbito de contrato internacional de compra e venda, fato que a própria apelante admite, tanto que dele extrai a cláusula CFR que invoca em sua defesa. E é a essa ré, contraparte direta do negócio, que a autora imputa a autoria do vício de etiquetagem anterior ao embarque, gerador do dano cujo ressarcimento persegue. Coincidindo, pois, quem figura no polo passivo com quem é apontado como sujeito da relação controvertida, a legitimidade passiva é inequívoca.

Saber se desse vício decorre, ou não, o dever de indenizar — à vista do
Incoterm
CFR, da repartição contratual de riscos e da autenticidade do documento impugnado — não diz respeito à legitimidade, mas ao mérito.

A apelante, em rigor, não nega ser a vendedora da relação afirmada na inicial; sustenta a inexistência de responsabilidade, tema que se resolve no mérito, e não no plano das condições da ação. Nessa linha a orientação do Superior Tribunal de Justiça, para o qual a existência, ou não, de responsabilidade do réu pelos fatos narrados é questão de mérito, insuscetível de fundamentar o reconhecimento da ilegitimidade passiva
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2094650 PR 2022/0087689-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)

Tanto assim que o eventual acolhimento da tese da apelante conduziria à improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC) — como, aliás, ela postula em caráter principal —, e não à extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI), solução incompatível com causa já instruída e sentenciada. Rejeito a preliminar.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e julgamento antecipado

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e a ele compete aferir a necessidade de sua produção (art. 370 do CPC), sendo-lhe lícito indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito puder ser resolvida com a prova documental já constante dos autos (art. 355, I, do CPC).

No caso, a própria apelante, instada a especificar provas, manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide
, conforme se infere da petição vista no ID
363775405
. Não lhe é dado, agora, após o resultado desfavorável, sustentar a imprescindibilidade da perícia que ela mesma dispensou, sob pena de comportamento processual contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e de incidência da preclusão lógica.

Demais disso, a controvérsia não reclamava conhecimento técnico especializado: o motivo da rejeição da carga encontra-se documentado em decisões oficiais da autoridade sanitária do país de destino, sendo a matéria essencialmente documental. A fundamentação da sentença, embora concisa, enfrentou as questões determinantes — a incidência do
Incoterm
CFR e a origem do vício —, satisfazendo a exigência do art. 489, § 1º, do CPC. Rejeito a preliminar.

Do mérito

No mérito, a sentença não comporta reparo quanto à existência do dever de indenizar. A controvérsia situa-se no campo da responsabilidade contratual, decorrente do inadimplemento do contrato internacional de compra e venda celebrado entre as partes, consistente na entrega de mercadoria desconforme às exigências sanitárias do país de destino.

A cláusula CFR (
Cost

and

Freight
), invocada pela apelante, integra os Termos Internacionais de Comércio (
Incoterms
) e disciplina a repartição dos custos e dos riscos inerentes ao transporte internacional da mercadoria, transferindo ao comprador, a partir do embarque, os riscos de perda ou avaria durante o trajeto. Tal cláusula não exonera, contudo, o vendedor da responsabilidade pelos vícios de origem do produto — isto é, por defeitos surgidos antes do embarque, em sua própria esfera de controle —, tampouco da obrigação de fornecer mercadoria conforme às exigências sanitárias e regulatórias do país importador. As atividades anteriores ao embarque, como a embalagem, a identificação e a etiquetagem, competem ao exportador e são de sua exclusiva responsabilidade.

Ora, o defeito que ensejou a rejeição da carga não constitui avaria de transporte, mas falha de etiquetagem produzida nas instalações da apelante. Com efeito, a decisão de recusa expedida pela inspeção veterinária do posto de fronteira do Porto de
Skikda
(Argélia) é expressa ao consignar que, enquanto as etiquetas dos cartões (caixas) estavam conformes aos documentos sanitários, as etiquetas das
porções de carne acondicionadas em seu interior apresentavam datas de abate, de produção e de validade que não correspondiam à documentação. Trata-se, pois, de vício de origem, alheio à disciplina dos
Incoterms
.

A alegação de que as fotografias não corresponderiam à mercadoria exportada pela apelante não se sustenta. As etiquetas
das caixas retratadas (
IDs
170385318 e 170385319) ostentam o nome empresarial da apelante, o seu CNPJ (65.978.488/0001-71) e o registro no Serviço de Inspeção Federal sob o nº SIF 5018, identificando a
Grancarnes
como produtora; e os três contêineres recusados (SZLU 928539-7, CRLU 119755-4 e SZLU 919642-7) correspondem àqueles indicados nos conhecimentos de embarque e na própria correspondência da apelante, o que afasta a tese de ausência de rastreabilidade.

Tampouco socorre a apelante o argumento de que, dos sete contêineres remetidos, apenas três foram recusados. A própria correspondência por ela impugnada esclarece que a falha decorreu
da inversão entre as datas de abate e de produção (a indicar produção anterior ao abate, circunstância materialmente impossível) gerada pelo
sistema de etiquetagem e foi posteriormente corrigida, de modo que os demais contêineres seguiram com as datas regularizadas — o que explica, longe de infirmar, a parcial rejeição da carga.

Quanto à carta de reconhecimento do erro (ID 170385321), o juízo de procedência dela prescinde: ainda que excluído tal documento, as decisões oficiais de recusa da autoridade argelina e as fotografias que identificam a produtora pelo SIF 5018 bastam, por si sós, à demonstração da falha originária. De todo modo, embora a impugnação à autenticidade faça cessar a fé do documento particular (art. 428, I, do CPC), o ônus de provar a autenticidade tocava à autora, que o produziu (art. 429, II, do CPC) — encargo do qual se desincumbiu por indícios convergentes e não infirmados por incidente de falsidade: o papel timbrado da empresa, o seu CNPJ
e o registro oficial do estabelecimento no Serviço de Inspeção Federal (SIF 5018)
. A
impugnação, ademais, é genérica, limitando-se a negar a autoria sem indicar elemento concreto de falsidade.

Demonstrados, assim, o inadimplemento contratual e seus pressupostos: a conduta culposa da apelante (etiquetagem incorreta da mercadoria), o nexo de causalidade (recusa da nacionalização pela autoridade sanitária do destino) e o dano efetivo (perda do valor integralmente pago pela autora e do negócio subsequente). A não restituição dos valores recebidos e a ausência de substituição dos lotes rejeitados configuram, ademais, enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento (art. 884 do Código Civil).

O recurso, no ponto, limita-se a reiterar as teses já deduzidas em contestação e em embargos de declaração, buscando a
revaloração
do acervo probatório, sem demonstrar erro de fato, de direito ou de valoração apto a justificar a reforma. Mantém-se, pois, a procedência.

Da retificação de ofício dos consectários da condenação

Não obstante o desprovimento, os consectários da condenação — correção monetária e juros de mora — constituem matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sem ofensa à vedação da
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ação foi ajuizada já na vigência da Lei nº 14.905/2024 (em vigor desde 30 de agosto de 2024), que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Impõe-se, por isso, esclarecer que, convertido o montante em reais pela cotação oficial do dia do efetivo pagamento — solução compatível com a natureza internacional do contrato (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69) —, sobre o valor apurado incidirão tão somente juros de mora à taxa legal (taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária — IPCA, art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024),
contados da citação (art. 405 do Código Civil), e não da data do prejuízo, afastada a incidência autônoma e cumulativa de correção monetária relativa ao período anterior à conversão, porquanto a cotação do dia do pagamento já incorpora a variação cambial, sob pena de dupla recomposição (bis in idem). Retifico, nesses limites e de ofício, o dispositivo da sentença.

Da majoração dos honorários recursais e do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé

Desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Deixo de reconhecer, todavia, o caráter protelatório do recurso suscitado em contrarrazões, porquanto o regular exercício do direito de recorrer, ainda que reiterativo das teses já deduzidas, não configura, por si só, litigância de má-fé, à míngua de demonstração de dolo processual (
arts
. 80 e 81 do CPC).

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, retificando de ofício o dispositivo da sentença, no tocante aos consectários da condenação, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026